Tribunal: TJES
Processo: 5019187-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019187-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RDC N. 67/2007 DA ANVISA. LEGALIDADE DA NORMA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DA ANVISA. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Município e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, porquanto compete ao ente municipal a fiscalização sanitária no âmbito de sua atuação constitucional (art. 23, II, da CF), justificando sua presença no polo passivo, e a jurisprudência consolidada reconhece a competência do juízo estadual para processar e julgar a matéria.

A ANVISA, no exercício de sua competência regulamentar conferida pela Lei n. 9.782/99, detém legitimidade para editar normas técnicas que visam à preservação da saúde pública.

A RDC n. 67/2007 da ANVISA, ao exigir prescrição por profissional habilitado para a manipulação de preparações magistrais, mesmo para substâncias isentas de prescrição na indústria, age dentro dos limites de sua competência técnica e normativa, detalhando parâmetros para manipulação segura e individualizada de medicamentos.

Tal exigência se justifica na necessidade de evitar riscos relacionados ao uso inadequado de substâncias que, apesar de liberadas para produção industrial sem prescrição, demandam controles rigorosos quando manipuladas em farmácias, visando à segurança sanitária e à proteção da saúde pública.

Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam a legalidade das restrições impostas pela ANVISA, considerando que não há extrapolação do poder regulamentar, mas sim o exercício de competência normativa legítima em consonância com as leis federais aplicáveis (Lei nº 5.991/1973 e Lei nº 6.360/1976).

A concessão da segurança para permitir a manipulação e comercialização sem prescrição médica criaria um regime paralelo, esvaziando as exigências regulatórias e comprometendo a fiscalização sanitária.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Vitória, 11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município da Serra e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos do mandado de segurança impetrado por Delci Pereira da Silva & Cia. Ltda., por meio do qual a Magistrada de origem concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da exigência contida na RDC n. 67/2007 da ANVISA quanto à obrigatoriedade de prescrição médica para manipulação e comercialização dos produtos mencionados, e declarou o direito da impetrante de exercer tais atividades sem a exigência de receita.

O Ministério Público, conforme apelação no id. 9940969, argui a preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo estadual, e no mérito defende a legalidade da norma federal impugnada, destacando a ausência de direito líquido e certo da impetrante, bem como o risco à saúde coletiva pela desregulamentação pretendida.

Por sua vez, o Município de Serra, em razões recursais id. 15506099, argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do ente municipal e a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que a norma impugnada é de competência federal e que a autoridade passiva deveria ser a própria ANVISA. No mérito, defende a legalidade da RDC n. 67/2007, bem como a sua necessidade para garantir a segurança sanitária e proteger a saúde pública, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Contrarrazões apresentadas no id. 9940974 e 15506101.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Incompetência Absoluta

Rejeito, de início, as preliminares suscitadas pelos apelantes. Ainda que a norma impugnada tenha origem federal, é o Município da Serra o responsável pela fiscalização sanitária no âmbito de sua competência constitucional (art. 23, II, da CF), inclusive quanto à emissão de alvarás e aplicação de sanções administrativas. A existência de poder de polícia municipal justifica sua presença no polo passivo, sendo o juízo estadual competente para processar e julgar o feito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Isto posto, rejeito as preliminares.

É como voto.

Mérito

No mérito, contudo, assiste razão aos apelantes.

A ANVISA, nos limites conferidos pela Lei n. 9.782/99, possui competência regulamentar para editar normas técnicas com vistas à preservação da saúde pública. A RDC n. 67/2007, ao exigir prescrição por profissional habilitado para a manipulação de preparações magistrais, ainda que se trate de substâncias isentas de prescrição na indústria, atua dentro de sua competência técnica e normativa.

A regulamentação em questão não cria inovação legislativa indevida, mas apenas detalha tecnicamente, com base em evidências científicas e sanitárias, os parâmetros para manipulação de medicamentos com segurança, rastreabilidade e individualização. A exigência de prescrição visa evitar riscos relacionados ao uso inadequado de substâncias que, embora isentas de prescrição para produção industrial, carecem de controles rigorosos quando manipuladas em farmácias.

Tal entendimento se harmoniza com a jurisprudência deste sodalício que, em demandas assemelhadas a que se aprecia, entendeu que “
a ANVISA, ao estabelecer tais restrições, não extrapola seu poder regulamentar, mas exerce competência normativa legítima para proteger a saúde pública, em consonância com as leis federais aplicáveis (Lei nº 5.991/1973 e Lei nº 6.360/1976)
”.
(TJES, Apelação Cível nº 5001813-91.2022.8.08.0006, Rel.: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Data: 17.12.2024).

Ainda, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS – EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO – VEDAÇÃO PELAS NORMAS DA ANVISA – RECURSO PROVIDO. 1. A empresa autora ingressou com a presente demanda, objetivando a permissão para exposição ao público dos fitoterápicos e cosméticos manipulados, prática vedada pelo apelante com esteio nas normas administrativas editadas pela ANVISA. 2. Não assiste razão à apelada quando pleiteia tutela jurisdicional com o intuito de expor ao público cosméticos e fitoterápicos produzidos de forma generalizada e sem receita médica, porquanto contrária às normas editadas pela agência reguladora. 3. A despeito da controvérsia existente na jurisprudência, tem prevalecido o posicionamento segundo o qual as restrições impostas pela Resolução nº 67/07 da referida autarquia revelam-se legítimas. 4. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014867-98.2017.8.08.0035, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2024)

Por fim, como bem salientado pelo Ministério Público Estadual em sua manifestação, “
a sentença objurgada, ao acolher a tese contrária a esta exposta neste parecer, inadvertidamente acabou criando um regime paralelo àquele reservado às indústrias farmacêuticas, esvaziando as exigências regulatórias e comprometendo a eficácia da fiscalização sanitária
” (id. 16132493).

Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
dou provimento
para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.